Tribunal: TJSP
Processo: 1012006-62.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ação de regresso de empresa contra antigos sócios gerentes, por prejuízos causados no exercício de sua gestão (infrações tributárias, que geraram autuação da fiscalização, e, a final, o lançamento e o pagamento de tributo com acréscimo de penalidades e juros). Ação julgada procedente. Apelação.

Provados cumpridamente os fatos constitutivos do crédito autoral, decorrente da responsabilidade dos

Ementa:
Ação de regresso de empresa contra antigos sócios gerentes, por prejuízos causados no exercício de sua gestão (infrações tributárias, que geraram autuação da fiscalização, e, a final, o lançamento e o pagamento de tributo com acréscimo de penalidades e juros). Ação julgada procedente. Apelação.

Provados cumpridamente os fatos constitutivos do crédito autoral, decorrente da responsabilidade dos réus enquanto administradores da sociedade empresária, incide o art. 1.011 do Código Civil. Os gestores da sociedade hão de ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Culpa dos réus caracterizada. Descumprimento do disposto no art. 1.179 do Código Civil, que estatui que a sociedade deve "seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial." Não o fazendo os administradores tornam-se corresponsáveis solidários da empresa, "ex vi" do art. 1.016 do mesmo Código. Doutrina de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO e FÁBIO MESQUITA RIBEIRO.

Sentença que se confirma, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação desprovida.